Tribunal: TJSP
Processo: 2277818-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que a citação fosse feita por oficial de justiça – cabimento da citação pelo correio – vedação da citação postal no processo de execução não mais existente com o advento do CPC/2015 – citação por correio que passou a ser a regra – eventuais atos constritivos que demandem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que a citação fosse feita por oficial de justiça – cabimento da citação pelo correio – vedação da citação postal no processo de execução não mais existente com o advento do CPC/2015 – citação por correio que passou a ser a regra – eventuais atos constritivos que demandem a prática por oficial de justiça, tais quais os previstos no art. 829, § 1o do CPC, que poderão ser realizados após o decurso do prazo para pagamento – citação por oficial de justiça que deverá ocorrer apenas no caso de frustração da tentativa de citação por carta – decisão reformada para o fim de deferimento da citação postal – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277818-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados TRINO PRODUÇÕES CAC LTDA e ODAIR
JOSÉ MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
2
VOTO No: 23874
AGRAVO DE INST. No: 2277818-49.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA 2a VARA
CÍVEL
JUIZ: MICHEL CHAKUR FARAH
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDOS.: TRINO PRODUÇÕES CAC LTDA. E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL insurgência em face da decisão pela qual
foi determinado que a citação fosse feita por oficial de justiça
cabimento da citação pelo correio vedação da citação postal no
processo de execução não mais existente com o advento do
CPC/2015 citação por correio que passou a ser a regra
eventuais atos constritivos que demandem a prática por oficial de
justiça, tais quais os previstos no art. 829, § 1o do CPC, que
poderão ser realizados após o decurso do prazo para pagamento
citação por oficial de justiça que deverá ocorrer apenas no caso de
frustração da tentativa de citação por carta decisão reformada
para o fim de deferimento da citação postal agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 384 dos autos de
origem) pela qual foi determinado que a citação fosse feita por oficial de justiça.
O agravante alegou, em suma, que diferentemente do que
ocorria no Código de Processo Civil/1973, com o advento do Código de Processo
Civil/2015, não há óbice para que a citação no processo de execução seja feita pelo
correio. Tal modalidade de citação passou a ser a regra inclusive na execução. Pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
3
que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de deferimento da
citação postal.
Dispensada a intimação dos agravados, pois ainda não citados.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 17).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pelo agravante a fls. 23, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
4
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
5
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19)
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
6
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo comporta provimento.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, não há
mais a vedação da citação postal no processo de execução. Ampliou-se a regra geral
da citação por correio, conforme se extrai do disposto no art. 247 do referido código.
Tal inovação veio certamente no escopo de conferir maior
celeridade e menor custo ao processo de execução, privilegiando a finalidade do ato
em detrimento da forma.
A menção ao mandado de citação feita pelo art. 829, § 1o do
CPC1 não parece contradizer a regra da citação por carta também no processo de
execução. Com efeito, ao fazer referência ao oficial de justiça, a norma menciona
atos que, em princípio, demandam a prática pelo auxiliar do juízo, tais como a
penhora seguida da avaliação e a lavratura do respectivo auto. A citação postal não é
incompatível com estes atos. Se necessários, eles poderão ser realizados sem prejuízo
algum após o decurso do prazo para pagamento.
A respeito do cabimento da regra da citação por correio
também no processo de execução, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
“Agravo de instrumento prestação de serviços educacionais
execução de título extrajudicial
insurgência contra o
indeferimento da citação postal dos executados, com ordem de
expedição, de ofício, para chamamento através de oficial de
justiça, de carta precatória princípio da celeridade citação
1 Art. 829. (...) § 1o. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a
serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de
tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
7
postal como regra geral, sem ressalva qualquer alusiva aos
processos de execução interpretação teleológica do artigo 829
à luz do artigo 247, um e outro do CPC subsidiariedade dos
atos a cargo do oficial de justiça (penhora e avaliação de bens),
realizados apenas em caso de não pagamento
"decisum"
reformado recurso provido para deferimento da citação postal
dos executados” (A.I. 2202538-72.2019.8.26.0000, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Tercio Pires, j. 22.10.2019);
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Determinada
citação dos executados por oficial de justiça, com indeferimento
da citação postal. Princípio da celeridade nos processos de
execução. Interpretação teleológica do artigo 829, à luz do artigo
247, do CPC, que instituem a citação postal como regra geral,
sem qualquer ressalva quanto aos processos de execução, como
fazia o código anterior. São subsidiárias as diligências realizadas
por oficial de justiça para realização da penhora e avaliação de
bens, em caso de não pagamento. Decisão reformada. Recurso
provido para deferimento da citação postal dos executados” (A.I.
2116549-98.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Marco Fábio Morsello, j. 04.07.2019);
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão que determinou a citação por mandado Insurgência do
requerente Cabimento Validade da citação por correio - O
art. 247 do CPC/2015 estabelece a citação pelo correio como
regra geral CPC/2015 não manteve vedação à citação postal
nos processos de execução, existente no CPC/1973 Recurso
provido Decisão reformada” (A.I. 2084517-40.2019.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
12.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277818-49.2019.8.26.0000 - Voto 23874
8
Consigne-se que, relativamente à pessoa natural, a citação por
carta deve se dar por “mão própria”, ou seja, deve ser recebida pelos próprio
executado ou, excepcionalmente, pelo funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, na forma do art. 248, § 4o do CPC.
Observe-se, ainda que a citação por oficial de justiça deverá
ocorrer somente se frustrada a tentativa de citação por carta, nos termos do art. 249
do CPC.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão para o fim de deferimento da citação postal dos agravados.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator